Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750260-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELSO IRINEU FERREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente, que incluíam a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a cumulação da taxa SELIC com juros de mora, a fim de que o crédito fosse atualizado com base nesses critérios. Confira-se trechos da decisão atacada, in verbis: O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 167757716 (fl. 84) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: (...) Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 188953647 e ID 198265003 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela TR; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos de 01/09/1997 a 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 (id. 204916891, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão impugnada desconsiderou os parâmetros determinados na sentença coletiva transitada em julgado, que expressamente definiu a aplicação da TR como índice de correção monetária, em observância à Lei no 11.960/09. Argumenta que a alteração desses critérios violaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Afirma que houve erro na aplicação da taxa SELIC, uma vez que esta já engloba os juros de mora e a correção monetária, de forma que sua cumulação com outros índices configuraria anatocismo, em afronta à Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Salienta que a decisão recorrida fundamentou-se na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, segundo o agravante, é inadequada para regulamentar os parâmetros de cálculo de execuções ainda em curso. Pontua que o Manual de Cálculos da Justiça Federal seria o normativo aplicável à espécie, devendo a SELIC incidir de forma simples e exclusivamente sobre o principal corrigido. Ressalta que há risco de prejuízo ao erário público caso a execução prossiga sobre valores controvertidos, especialmente pela dificuldade de recuperação de montantes eventualmente pagos de forma indevida. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam sobrestadas as execuções e expedidos requisitórios apenas sobre os valores incontroversos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que sejam aplicados os critérios de atualização fixados no título executivo judicial, com a consequente exclusão da cumulação da SELIC com outros índices. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Do Tema 1.170/STF e 1.169/STJ De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Da aplicação do IPCA-e ao título exequendo A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos. Aplicação da Taxa Selic ao título exequendo Atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se da substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator